Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708824-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDSON CÂNDIDO ISMAEL JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO AGENTE PÚBLICO APÓS ADMITIDO O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CORRÉU, PARTICULAR. IRRETROATIVIDADE DE NORMAS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR DA MULTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1. O falecimento do litisconsorte agente público quando já admitido o processamento da demanda por improbidade, não subtrai a legitimidade do corréu particular, nem impede, consequentemente, o prosseguimento do feito contra este. 2. O novo regime processual previsto pela Lei 14.230/21 é irretroativo. 3. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. 4. Inequívoca a existência do dolo na prática do ato ímprobo, revelado pelo conjunto probatório, do qual consta, inclusive, sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, pelos mesmos fatos. 5. O valor, comprovadamente, retirado em espécie pelo réu deve ser considerado para fins de aplicação da multa. 6. A obrigação de ressarcir solidariamente o erário tem origem no CCB 927, caput, e 942. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 8.429/92, argumentando que particular não responde ação de improbidade administrativa sozinho, em caso de falecimento do agente público que figurava no polo passivo da demanda, sendo necessária a extinção da ação; c) artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, aduzindo que, em relação a qualquer tipo de sanção, não se pode falar em “presunção”, sendo necessária a efetiva comprovação de auferimento de acréscimo patrimonial, o que não ocorreu no caso em análise; d) artigo 17, § 18, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), sustentando que o momento da realização do interrogatório do acusado deve ser o último ato, por ser considerado um ato de defesa; e) artigo 17-C, § 2o, da Lei 8.429/92, asseverando que, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos auferidos por cada agente ímprobo, sendo vedada a solidariedade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 54991091 e ID 54991101). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Descabe dar trânsito ao apelo em relação à indicada violação ao artigo 2o da Lei 8.429/92, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o óbito do agente público não ter o condão de desconstituir a legitimidade passiva do litisconsorte particular em ação de improbidade administrativa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “já instaurada e estabilizada a ação de improbidade, a posterior morte do único agente público presente no polo passivo não tem o condão de desconstituir, ipso facto, a legitimidade passiva do litisconsorte particular remanescente, devendo a demanda prosseguir contra este último e, sendo o caso, também contra os sucessores do agente público” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.300.198/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 18/11/2020). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, inciso I, 17, § 18, e 17-C, § 2o, todos da Lei de Improbidade Administrativa, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 54991091 e ID 54991101). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020